Tribunal: TJBA
Processo: 8006236-94.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006236-94.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros (4)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, SAMUEL OLIVEIRA MACIEL

APELADO: MONICA GONCALVES SILVA

Advogado(s)
:
JOAQUIM MOREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO (GOLPE DA PORTABILIDADE). VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SIGILO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo com reparação por danos materiais e morais ajuizada por MONICA GONCALVES SILVA. A sentença declarou a nulidade de contratos firmados fraudulentamente, determinou a suspensão dos descontos na aposentadoria da autora, condenou solidariamente os réus à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além da conversão da tutela em penhora e fixação de honorários de sucumbência em 10%.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia centra-se na responsabilidade da instituição apelante pela exposição indevida de dados pessoais da consumidora, os quais foram utilizados por terceiros para viabilizar fraude sob a justificativa de "portabilidade" de contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir.

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora.
4. Verificada falha na guarda e segurança dos dados pessoais da autora, que foram utilizados por terceiros para simular portabilidade de contrato, configurando violação ao dever de segurança previsto no art. 46 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18).
5. O risco da atividade bancária inclui fraudes decorrentes da fragilidade dos sistemas de segurança, sendo considerado fortuito interno, nos termos do Tema 466/STJ.
6. A responsabilidade pela reparação é solidária entre todos os entes da cadeia de consumo envolvidos na fraude (art. 7º, parágrafo único, CDC).
7. O dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, dado o abalo evidente à dignidade do consumidor.
8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano e a conduta omissiva da instituição.
9. Correta a fixação da restituição simples dos valores descontados e a condenação em custas e honorários advocatícios, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde solidariamente por danos decorrentes de fraude contratual viabilizada por falha na segurança dos dados pessoais do consumidor.

2.

A exposição indevida de dados pessoais e consequente indução ao erro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

3.

O dano moral decorrente de fraude em empréstimo bancário é presumido, sendo suficiente a demonstração do evento danoso para configurar a obrigação de indenizar.

4.

A responsabilidade civil de instituições financeiras por vazamento de dados se ampara na LGPD e no CDC, exigindo adoção de medidas eficazes de segurança da informação.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14; CC, arts. 186 e 927; LGPD (Lei 13.709/18), arts. 42 e 46; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha; Tema 466/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006236-94.2022.8.05.0113
, figurando como apelante
BANCO FICSA S/A
e apelada
MONICA GONCALVES SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)